Tribunal: TJMT
Processo: 1021720-91.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021720-91.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (ADVOGADO), USINA PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.321.793/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S/A - CNPJ: 11.689.292/0001-38 (AGRAVANTE), CLOVIS JOSE RODRIGUES VITA - CPF: 206.170.031-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DEFERIU PENHORA
ONLINE
– BLOQUEIO SEM ÊXITO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DESFAVORÁVEL – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O pressuposto da situação desfavorável, em regra, constitui o móvel do
interesse

de
agir

da parte em acionar o aparelho judiciário pelos meios recursais pertinentes, no afã de modificar a decisão contrária aos seus interesses.

No caso, apesar de deferida penhora online não se logrou êxito na diligência, de modo que falece de
interesse

recursal à parte.

Se não bastasse,
a parte agravante foi intimada para pagamento, mas deixou o prazo transcorrer
in albis
(sem pagamento ou nomeação de bens à penhora), cabível, portanto, a penhora de valores online com vistas à efetividade da execução, incumbindo demonstrar nos autos a necessidade de afastamento da ordem legal de preferência, mediante contraditório e ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
PORTO SEGURO NEGÓCIOS, EMPREENDIMENTO E PARTICIPAÇÕES S/A
contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença, movido por
CLÓVIS JOSE RODRIGUES VITA
que determinou o bloqueio de R$213.617,64.

O agravante defende que o §1o., do artigo 835 do CPC, faculta ao juiz alterar a ordem legal, diante das circunstâncias do caso concreto, sem impor onerosidade desnecessária ao executado.

Explica que vem passando por turbulências e, retirando-lhe o pouco de saúde financeira, sem o contraditório, é dar um último tiro, atingindo mais de 250 funcionários e a economia da região.

Assevera ainda que cabe a agravada buscar, efetivamente, por bens pertencentes à agravante, o que não foi observado, ocorrendo o deferimento do meio constritivo mais gravoso, em inobservância ao artigo 835 do CPC.

Neste cenário, defende que a penhora do faturamento da empresa é medida excepcional, eis que torna inviável o exercício da atividade; portanto, não poderia ocorrer antes de preencher todos os requisitos, e, principalmente, não pode acarretar a inviabilidade da atividade comercial.

Aponta ainda que: “É fato público e notório que a Agravante adquiriu a empresa via hasta pública no processo de recuperação judicial no 1578 -34.2013.811.0010 Código: 53021 (que tramitou na 2a Vara de Jaciara, MT), e, desde então, vem lidando com vários cenários que vão desde reivindicação de áreas, turbações possessórias, perseguição política, ausência do direito de fruição de glebas onde se cultiva a matéria prima utilizada na fabricação de etanol e açúcar. Outras áreas ainda onde ficam o galpão de máquinas, a estação de bombeamento de água destinada a irrigação, os canais e tubulações de irrigação, e a rede de eletricidade, enfim. Em meio a esse cenário, como a Agravante/Porto Seguro, vem atravessando séria crise nos últimos meses, que levou à impossibilidade de cumprimento de obrigações básicas, como o pagamento de salários de seus colaboradores e recolhimento de obrigações acessórias. A difícil situação antes atravessada se agravou sobremaneira com a grave situação sanitária que se abateu sobre o mundo.

Adiante oferece bens à penhora em substituição ao bloqueio do numerário (mantendo a posse com a agravante) uma vez que, assim sendo, inviabilizará as atividades da agravante.

Liminarmente requer a suspensão dos efeitos do interlocutório proferido pelo juízo “a quo”, até o julgamento do recurso. No mérito, que seja reformada a decisão agravada, para suspender a decisão de bloqueio do valor de R$ 213.617,64 e, assim, seja recebido o bem ofertado a penhora, ficando este na posse da agravante.

Foi indeferido o pedido liminar (id. 113572486 - Pág. 1/2).

Nas contrarrazões, o agravado afirma que não há decisão determinando bloqueio de faturamento da empresa, mas, sim, pesquisa via SISBJUD e via RENAJUD. Requer o desprovimento do recurso.

Os Embargos de Declaração foram rejeitados monocraticamente (116510983 - Pág. 1/2). Sem interposição de outros recursos, os autos vieram conclusos para o mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
PORTO SEGURO NEGÓCIOS, EMPREENDIMENTO E PARTICIPAÇÕES S/A
contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença, movido por
CLÓVIS JOSE RODRIGUES VITA
que determinou o bloqueio de R$ 213.617,64.

Pois bem.

Segundo consta dos autos originários, o cumprimento de sentença se iniciou aos 29/06/2021, com a seguinte decisão:

“Altere a Sra. Gestora a capa dos autos e informações no sistema Apolo para Cumprimento de Sentença.

Em se tratando de cumprimento de sentença e na nova nomenclatura do CPC, mais em específico, o art. 523 e parágrafos, já tendo o credor apresentado os devidos cálculos, intime-se o executado para o devido cumprimento, a fim de pagar o débito no prazo de 15 dias.

Em não sendo feito o pagamento no prazo devido, acrescente-se ao débito multa e honorários em 10%.

Em havendo pagamento parcial no prazo previsto, acrescente-se multa e os honorários sobre o restante.

Em não sendo efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, expeça-se desde logo mandado de penhora e avaliação.

Intime-se, ainda, que o executado poderá apresentar impugnação nos termos do art. 525, do NCPC, em 15 dias, contados a partir do prazo decorrido para pagamento. ”.

Houve a intimação, sem o pagamento ou nomeação de bens, oportunidade em que a parte agravada requereu penhora online nos CNPJ das empresas até o limite da execução, em R$ 213.617,64; também pleiteou pesquisa e bloqueio de veículo perante o sistema RENAJUD.

Sobreveio, aos 13/12/2.012, decisão da juíza “a quo” que noticia ausência de valores em conta das devedoras (agravantes) e a pesquisa via RENAJUD indicou a existência de diversos veículo, todavia, todos com penhora e restrições. Vejamos:

“Vistos...

Realizadas diligências no sistema SisbaJud não foram localizados valores em contas das devedoras, conforme peças de detalhamento em anexo.

Nas pesquisas realizadas no sistema Renajud há diversos veículos de propriedade das devedoras, todos com penhoras e restrições administrativas em seu prontuário (documentos anexos).

À credora para atualizar a dívida e impulsionar o feito.”.

O último andamento
pendente
(consulta realizada na data de hoje, 14 de março de 2022) nos autos é datado de 26/01/2.022, de proceder penhora online nas contas bancárias existentes no CNPJ da matriz, em caso negativo pesquisa no RENAJUD no CNPJ da matriz.

Como se vê, não se logrou êxito na tentativa de penhora online anteriormente deferida; assim, falece de interesse recursal à parte agravante, pois, não há situação desfavorável a ser reconhecida.

O pressuposto da situação desfavorável, em regra, constitui o móvel do interesse de agir da parte que busca, através do recurso, modificar esse estado em seu favor.

E sobre essa questão, Manoel Antônio Teixeira Filho diz que:

"Regra genérica, o interesse radica na situação desfavorável em que foi lançada a parte recorrente pelo pronunciamento jurisdicional, motivo por que as leis processuais lhe concedem a possibilidade de tentar elidir, mediante os meios recursais, esse estado de desfavorabilidade"(Sistema dos Recursos Trabalhistas. 10a edição. São Paulo. LTr, p. 147)

Para recorrer, não basta ter legitimidade: é preciso também ter interesse e este se afere pelo prejuízo que a decisão possa ter causado ao recorrente e pela situação mais favorável em que este ficará, em razão do provimento do seu recurso;

Ou seja, houve o deferimento do pedido de penhora online, contudo, restou infrutífera, portanto, sem prejuízo efetivo; também, não há como estender as razões do presente recurso, ao pedido pendente de apreciação (penhora online no CNPJ matriz).

Já quanto a alegação de penhora sob o faturamento da empresa, conforme já pontuado em decisões anteriores, não há deliberação nesse sentido nos autos.

Se não bastasse, ainda que superado o não conhecimento do recurso, também, no mérito, não comporta provimento; isso porque, o §1o. do artigo 835 do CPC mencionado pela parte, é cabível apenas quando não lograr êxito a penhora em dinheiro (que é prioritária), podendo o juiz alterar a ordem prevista no
caput.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA ON-LINE. ORDEM DE PREFERÊNCIA PREVISTA NO ARTIGO 835 e § 1o DO CPC. ENUNCIADO N.o 117 DA SÚMULA DO TJRJ. PRECENTES DESTA CORTE E DO STJ. 1. A tutela jurisdicional executiva visa à satisfação concreta do direito do demandante, existente segundo os termos do direito substancial, devendo ser realizado pelo meio menos gravoso ao devedor. 2. Art. 835 e § 1o do CPC que preveem a prioridade da penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem de preferência prevista no dispositivo. 3. Jurisprudência do STJ que é firme ao afirmar que "realizada a penhora em dinheiro, não cabe, em regra, a sua substituição, por força do princípio da satisfação do credor." 4. Alegação de que o valor se destina ao pagamento de funcionários não interfere na regularidade da constrição, tampouco trata-se de verba impenhorável, uma vez que o montante compõe o patrimônio da sociedade. 5. Enunciado n.o 117 da Súmula do TJRJ - "A penhora on line, de regra, não ofende o princípio da execução menos gravosa para o devedor". 6. Precedentes da Corte. 7. Manutenção da decisão agravada. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO.” (TJ-RJ - AI: 00383075720198190000, Relator: Des(a). MÔNICA DE FARIA SARDAS, Data de Julgamento: 24/06/2020, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-06-29)

Não é à toa que o Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, através do enunciado da súmula n. 117, de que
“A penhora online, de regra, não ofende o princípio da execução menos gravosa para o devedor”.

Desta feita, a parte agravante foi intimada para pagamento, mas deixou o prazo transcorrer
in albis
(sem pagamento ou nomeação de bens à penhora), cabível, portanto, a penhora de valores online com vistas à efetividade da execução, incumbindo ao devedor (ora agravante) demonstrar nos autos a necessidade de afastamento da ordem legal de preferência, mediante contraditório e ampla defesa.

Inclusive a indicação de bens à penhora na fase recursal, não comporta conhecimento, pois, o pedido deve ser levado ao conhecimento e apreciação juíza “a quo, sob pena de Supressão de Instância, ofensa ao Duplo Grau de Jurisdição e tumulto processual.

Ante todo exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022